Tribunal: TJDFT
Processo: 0739492-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739492-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: LEONARDO HENRIQUE SOUZA GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0717098-32.2021.8.07.0007, na qual contende com LEONARDO HENRIQUE SOUZA GUIMARAES. Por meio da decisão de ID 208904208, o juízo desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo RENAULT, modelo FLUENCE DYN20A, placa PFE2A25, nos seguintes termos: “Trata-se de Execução de título extrajudicial em que foi deferida a penhora do veículo de placa PFE2A25 (alienado fiduciariamente ao exequente), conforme decisão de ID. 133111735. Para tanto, foi expedida carta precatória, com a orientação de que o depositário fiel seria um dos agentes designados pelo Banco exequente. Conforme documentação de ID 198599885, houve o cumprimento da carta precatória, com a penhora, avaliação e removação do veículo. O exequente foi intimado diversas vezes para se manifestar, indicando se havia interesse na adjudicação do bem, sob pena de desconstituição da penhora. Embora regularmente intimado, o exequente sequer se manifestou nos autos. Diante desse contexto, desconstituo a penhora sobre o veículo de placa PFE2A25, devendo o Banco Exequente promover a devolução do bem ao executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena ato atentatório à dignididade da justiça. Promova-se a intimação do exequente, bem como do depositário fiel o Sr. JOÃO MARCELO ALVES DE MELO, inscrito no CPF/MF sob no 660.818.661-49, com telefone para contato (62) 98417-8217. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (cédula de crédito bancário) pelo prazo de 1 (um) ano (até 27/08/2025), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Em suas razões recursais, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a manutenção da penhora do veículo e o prosseguimento do feito. Narra ter o agravado aderido ao grupo de consórcio por ela administrado, por meio do qual foi contemplado com carta de crédito, adquirindo um automóvel. No entanto, o recorrido descumpriu o contrato e deixou de pagar as prestações devidas. Esgotados os meios amistosos para regularização do débito, foi ajuizada ação de execução de título extrajudicial, na qual houve a penhora do veículo RENAULT, modelo FLUENCE DYN20A, placa PFE2A25. Intimada a se manifestar acerca da destinação do bem, por equívoco, deixou o prazo correr sem resposta. Diante da ausência de manifestação, a penhora foi desconstituída, e a agravante foi intimada a devolver o veículo, mesmo que o agravado nunca tenha apresentado qualquer tipo de defesa nos autos, ou seja, não embargou a execução, e não se opôs à penhora. Ressalta estar o veículo alienado fiduciariamente em seu favor e defende ser o direito de sequela o direito de perseguir a coisa dada em garantia, em poder de quem quer que se encontre, em qualquer lugar, para sobre ela exercer o seu direito de excussão, pois o valor do bem está afeto à satisfação do crédito. Aduz que a desconstituição da penhora, bem como a determinação de devolução do bem ao devedor, fere a garantia fiduciária, pois, enquanto houver saldo devedor, o bem alienado pertence ao credor. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Preparo recolhido (ID 64196050). Segundo o artigo 1.019, I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, na qual a agravante busca o pagamento do crédito de R$ 145.554,99, decorrente de Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia. A agravante requereu a penhora do bem alienado fiduciariamente, requerimento deferido na decisão de ID no 133111735. Cumprida a carta precatória e efetivada a penhora e remoção do veículo, o juízo determinou a intimação da exequente para dizer se tem interesse na adjudicação do bem ou indicar a destinação do bem penhorado (ID no 201937547). O prazo transcorreu sem resposta, de acordo com a certidão de ID no 204900818. Foi determinada nova intimação da parte exequente para informar o interesse na adjudicação do veículo penhorado e removido, no prazo de 15 dias, sob pena de desconstituição da penhora (ID no 205024626). O prazo transcorreu, novamente, sem resposta (ID no 208804191). Sobreveio a decisão agravada, a qual desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo. Apesar dos argumentos da parte agravante, conforme determinação judicial era seu dever promover o andamento do feito. Intimada, por duas vezes, a se manifestar acerca do interesse de adjudicação do bem, ou para informar a destinação do veículo penhorado, a parte exequente manteve-se inerte, o que indica o desinteresse da credora na manutenção da constrição. Em sentido similar, colhe-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NOTICIANDO PERDA TOTAL. INTIMAÇÃO DO CREDOR. INÉRCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. 1. Intimado o credor em duas oportunidades para se manifestar quanto à certidão do oficial de Justiça informando que o veículo teria sofrido perda total, manteve-se inerte. 2. O silêncio do credor indica o desinteresse na manutenção da constrição, mas nada impede que o exequente continue a perseguir o seu crédito mediante novos pedidos a serem formulados no Juízo de origem. Precedente. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou a desconstituição da penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel do executado, ante o descumprimento pelo exequente de determinação para o fornecimento de informações essenciais para a efetivação da constrição. 2. O art. 6o do CPC estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Assim, em que pese a execução se mova no interesse do credor (art. 797 do CPC), este deve colaborar para a satisfação do seu crédito. 3. Na hipótese, a inércia injustificada do exequente em cumprir o comando judicial, que visava à liquidação do crédito penhorado (direitos aquisitivos do imóvel), impõe a desconstituição da constrição, haja vista as informações acerca da situação contratual e do saldo devedor relacionados à alienação fiduciária do bem serem indispensáveis. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07318356120218070000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/2/2022). Em consonância com o art. 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. A conduta da parte não está em harmonia com o princípio da cooperação, pois, instada a se manifestar, quedou-se inerte em mais de uma ocasião. Assim, a inércia da requerente restou manifesta nos autos, pois, intimada por diversas vezes a dar andamento ao feito, manteve-se inerte. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2024 14:44:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador